Tribunal: TJMT
Processo: 1017508-95.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017508-95.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARGARETE MARTINHAGO ZENI - CPF: 253.906.941-04 (AGRAVADO), JOAO ANTENOR DE MELO LEITE - CPF: 500.545.540-04 (ADVOGADO), ELIAS SOARES DOS SANTOS - CPF: 489.070.730-15 (AGRAVANTE), IVO SOARES DOS SANTOS - CPF: 375.314.090-20 (AGRAVANTE), AMAURI ZENI - CPF: 138.295.051-91 (AGRAVADO), GUSTAVO CASTRO GARCIA - CPF: 705.988.191-34 (ADVOGADO), ALLISON AKERLEY DA SILVA - CPF: 710.791.061-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SUPRIMENTO JUDICIAL DE CONSENTIMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DESCABIMENTO – PODER GERAL DE CAUTELA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A tutela provisória cautelar representa a antecipação dos efeitos da tutela definitiva de caráter não-satisfativo, pela qual se confere eficácia imediata à cautela de um direito, que exija preservação imediata, a fim de garantir sua futura e eventual satisfação.

O poder geral de cautela, está previsto no artigo 297 do CPC, podendo o juiz determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, utilizando-se do princípio da proporcionalidade, somente quando necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pela Juíza da Vara Única da Comarca de Tapurah, Dra. Melissa De Lima Araújo, que, nos autos da Ação de Suprimento Judicial, com Pedido de Antecipação de Tutela no 1664-89.2019.811.0108,
indeferiu
o pedido de tutela de urgência feito pelo recorrente, a fim de determinar liminarmente a Lavratura da Competente escritura Pública de Compra e Venda no Cartório de segundo Ofício da comarca de Tapurah/MT, dispensando a apresentação dos documentos pessoais dos Agravados e de seus condôminos Edemar Augusto Bus e Lenir Buss, com o suprimento de suas assinaturas, para todos os atos atinentes para a referida Lavratura, ordenando em ato o posterior Registro da referida escritura pública no CRI da cidade de Tapurah/MT na matrícula 6.434.

Irresignada, aduz a parte recorrente que a decisão prolatada merece reforma, pois não observou que estão sendo vítimas de um Crime de Extorsão, ato ilícito que mesmo sendo apresentado como documento de prova, tal documento, sequer , foi apreciado pela Magistrada. Aliás tal documento, confirma que os Agravados para cumprirem com suas obrigações prevista na Cláusula VI do Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural com Assunção de Dívidas e Cláusula de Irrevogabilidade, datado de 10/12/1990. Rural com Assunção de Dívidas e Cláusula de Irrevogabilidade, datado de 10/12/1990.

Esclarece que a prova documental é robusta e incontestável nesse sentido e que os mesmos , são os legítimos proprietários na qualidade de possuidores do imóvel rural denominado Fazenda Ana Cristina desde a data de 10/12/1990 .

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e ao final o seu provimento, para que seja reformada a decisão
a quo
, a fim de que seja deferido o pleito provisório de urgência.

A liminar recursal foi indeferida no id. 26810493.

Contrarrazões no id. 33123466. Sem preliminar.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Isso porque, na disciplina do novo regramento processual, a tutela provisória satisfativa representa a antecipação dos efeitos finais da tutela definitiva, por meio da qual o Juiz poderá, desde que cumpridos os requisitos legais, adiantar a satisfação do direito, com a entrega provisória e precária do bem da vida almejado.

Lado outro, a tutela provisória cautelar representa a antecipação dos efeitos da tutela definitiva de caráter não-satisfativo, pela qual se confere eficácia imediata à cautela de um direito, que exija preservação imediata, a fim de garantir sua futura e eventual satisfação.

Sobre o tema:

A tutela provisória satisfativa antecipa os efeitos da tutela definitiva satisfativa, conferindo eficácia imediata ao direito afirmado. Adianta-se, assim, a satisfação do direito, com a atribuição do bem da vida. Esta é a espécie de tutela provisória que o legislador resolveu denominar de "tutela antecipada", terminologia inadequada, mas que não será desconsiderada ao longo deste capítulo.

A tutela provisória cautelar antecipa os efeitos de tutela definitiva não-satisfativa (cautelar), conferindo eficácia imediata ao direito à cautela. Adianta-se, assim, a cautela a determinando direito. Ela somente se justifica diante de uma situação de urgência do direito a ser acautelado, que exija sua preservação imediata, garantindo sua futura e eventual satisfação (art. 294 e 300, CPC). A tutela provisória cautelar tem, assim, dupla função: é provisória por dar eficácia imediata à tutela definitiva não-satisfativa; e é cautelar por assegurar a futura eficácia da tutela definitiva satisfativa, na medida em que resguarda o direito a ser satisfeito, acautelando-o. (Didier Jr., Fredie; Braga, Paula Sarno; Oliveira, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil: Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória. Volume 2. 11a edição. Salvador; Ed. Jus Podivm, 2016, pp. 582/583)

Segundo o art. 300 do CPC, são requisitos gerais para a concessão das tutelas provisórias de urgência: a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sobre os requisitos elencados na norma supracitada, segue a doutrina:

A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito).

O magistrado precisa avaliar se há "elementos que evidenciem" a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante (art. 300, CPC).

Inicialmente, é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável grau e plausibilidade em torno das narrativas dos fatos trazida pelo autor. É preciso que se visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção de prova.

Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos. (Didier Jr., Fredie; Braga, Paula Sarno; Oliveira, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil: Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória. Volume 2. 11a edição. Salvador; Ed. Jus Podivm, 2016, pp. 608/609)

A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na mora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito. (Marinoni, Luiz Guilherme, Arenhart, Sério Cruz, Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo; Ed. RT, 2016, p. 313)

Por “
probabilidade do direito
”, ou
fumus boni iuris
, entende-se a plausibilidade na existência do direito alegado, cabendo ao magistrado a análise, no caso concreto, da existência dos elementos que evidenciem ou não a verossimilhança dos fatos narrados, assim como as chances de êxito do demandante.

Por sua vez, quanto ao segundo requisito, intitulado de “perigo de demora” ou
periculum in mora
, sua aferição depende da constatação de que a não concessão do pedido liminar implicará ao requerente um dano que seja ao mesmo tempo: a) concreto (não hipotético ou eventual), b) atual (na iminência de ocorrer ou já em curso) e c) grave (de grande ou média intensidade, com o condão de prejudicar ou impedir a fruição de determinado direito pela parte).

Afora isto, a lesão que se pretende evitar deve ser irreparável, isto é, aquelas cujas consequências são irreversíveis ou, ainda, de difícil reparação. Trata-se, em outras palavras, do receio de que a demora normal do processo cause à parte um dano iminente ou permita a perpetuação deste ou, ainda, implique na ocorrência de um ilícito, já praticado ou em vias de se efetivar.

Por fim, o art. 300, §3o, do CPC estabelece requisito negativo, consistente na ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão:

Art. 300. (...)

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, em relação ao pedido do recorrente, a douta magistrada de 1o grau pontuou e fundamentou muito bem acerca da ausência de dano ou prejuízo à parte, confira-se:

(...)

Dito isso, inobstante estejam presentes os indícios relevantes da probabilidade do direito, mais especificamente quanto realização do negócio jurídico entre as partes, não se constata o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Vale destacar que a ação cautelar em apenso (código 40160) versa sobre os mesmos fatos, pretendendo a suspensão/cancelamento do ato de revogação dos poderes, que teriam sido outorgados aos requerentes.

A liminar foi indeferida à época (11/06/2012 – fls.129/130 dos autos 40160) e assim permanece, sendo ratificada pelo Egrégio Tribunal de Justiça
.

Inobstante os presentes autos tenham pedido liminar diverso daquele (código 40160),
há de se registrar que na prática possuem o mesmo intento, o reconhecimento da existência e da regularidade do negócio jurídico celebrado, em tese, pelas partes
.

Ocorre que o referido negócio jurídico teria sido celebrado no ano de 1989, sendo a ação cautelar proposta no ano de 2012
e, somente neste momento, houve o requerimento de lavratura da escritura pública de compra e venda
.

Desse modo, não é possível reconhecer no presente caso o periculum in mora e a necessidade da urgência da concessão da pretensão.
E mais, passados mais de trinta anos do pactuado, não há que se falar no risco iminente de alienação do bem, eis que não restou demonstrado qualquer fato dessa natureza praticado pelos requeridos
.

Além disso, no caso, entendo que há risco de irreversibilidade da decisão que conceder a tutela provisória de urgência.

No mais, o poder geral de cautela, está previsto no artigo 297 do CPC, podendo o juiz determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, utilizando-se do princípio da proporcionalidade.

Como cediço, caberá ao juiz tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica.

Observa-se, também, que o pleito inicial do agravado no 1o grau, ainda não se esgotou, já que haverá a fase instrução probatória, sendo certo que o Julgador adotou as medidas cabíveis para impedir eventual prejuízo às partes, bem como, de garantir a satisfação da pretensão.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020